Tribunal: TJES
Processo: 5018911-60.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018911-60.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE GOMES DA SILVA
RECORRIDO: TOMMASI ANALITICA LTDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. EXAME DE DNA. ENVIO DE EXAME PARA GENITOR. NARRA A PARTE AUTORA QUE REALIZOU PAGAMENTO DE R$400,00 PARA EMISSÃO DE UM EXAME DE DNA, DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NOS AUTOS DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALEGA QUE O RESULTADO DO EXAME SERIA ENCAMINHADO DIRETAMENTE AO JUÍZO SOLICITANTE, NO ENTANTO, POR ERRO DA REQUERIDA O RESULTADO DO EXAME FOI REMETIDO AO ENDEREÇO RESIDENCIAL DO SUPOSTO GENITOR, E NÃO PARA O JUÍZO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DAS DESPESAS, EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELO REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS CONTIDOS NA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. MANDADO DE INTIMAÇÃO RECEBIDO PELA REQUERIDA DESIGNA DATA E HORÁRIO PARA QUE AS PARTES REALIZASSEM O EXAME DE DNA, NÃO INFORMANDO NADA SOBRE PARA ONDE DEVERIAM SER ENTREGUES DOS RESULTADOS. NÃO OBSTANTE, NO DOCUMENTO EXISTISSEM DOIS ENDEREÇOS, SENDO O PRIMEIRO, CONSTANTE DO CABEÇALHO, ESTÁ INDICADA A 2ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SERRA/ES; O SEGUNDO, O DO PAI DO SUPOSTO GENITOR, ENTÃO RÉU NOS AUTOS DA MENCIONADA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)